Tribunal: TJES
Processo: 5003699-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003699-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATTEUS BRITO DE SOUZA CHAVES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual deferiu a tutela de urgência pleiteada em sede de mandado de segurança, a fim de “
DETERMINAR a reinclusão do impetrante no Certame destinado ao provimento dos cargos de Escrivão e Investigador de Polícia, regido pelo Edital nº 001/2018, determinando-se, por conseguinte, a sua convocação para realização da Avaliação Psicológica junto com os demais candidatos, no dia 29/03/2020
” (id 858.702).

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, basicamente, sob os argumentos de que não estavam presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência em favor do agravado, a pretexto de que ele “
não demonstrou a suposta ilegalidade na realização da fase do concurso público que o considerou contraindicado
”, acrescenta que
“ainda que o candidato seja considerado apto na avaliação da equipe multidisciplinar, não necessariamente ele também será considerado apto na perícia médica”.
Assim, sustenta que a contraindicação se deu conforme as regras do edital.

Informações prestadas pelo magistrado singular (id 1077114).

Contrarrazões ofertadas (id 1012071), pela incolumidade da decisão agravada.

Manifestação da Procuradoria de Justiça, pela desnecessidade de intervenção (id 1147159).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto tal como externei no pronunciamento em que indeferi o efeito suspensivo, observo que o agravado atendeu aos requisitos para a concessão da tutela de urgência em sede de mandado de segurança, conforme bem evidencia o seguinte trecho da decisão agravada:

“
[...] Assim, apenas após o
deferimento
de sua inscrição na condição de PCD que o Impetrante prosseguiu nas demais etapas do Certame, isto é, teste de aptidão física e prova de digitação sendo então convocado para a referida
Inspeção de Saúde Física
acima referenciada.

Ora, o Edital é suficientemente claro ao dispor que na ocasião da Inspeção de Saúde Física seriam analisados os exames e laudos médicos expressamente previstos no item 15.5 do Edital, para que então fosse analisado se o candidato “goza de boa saúde física para desempenhar as atribuições e tarefas típicas de cada cargo”.

Assim, considerando que o Requerente foi eliminado sob o fundamento de que “apresenta comunicação sem prejuízos. Audiência normal na frequência de 500Hz de forma bilateral, desta forma não tendo o enquadramento legal“ tenho como evidenciada a ilegalidade do ato, na medida que não esclarece a razão da eliminação, sobretudo porque sequer indica o percentual de perda da audição do Impetrante, o qual, repita-se, já havia sido devidamente constatado na perícia médica preliminar realizada por equipe disciplinar designada para tanto.

O perigo de dano encontra-se devidamente evidenciado na medida que a próxima etapa do certame, concernente no Exame Psicológico, está em vias de acontecer.[...]”

O agravado se inscreveu para concorrer a uma das vagas destinadas para Pessoa com Deficiência (PcD) para os cargos de Investigador de Polícia e de Escrivão de Polícia decorrente do concurso público da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (Edital nº 001/2018) para os cargos de Investigador de Polícia e de Escrivão de Polícia.

Segundo os laudos médicos apresentados, o agravado é portador de quadro de hipoacusia desde a infância, isto é, perda auditiva neurossensorial em ambas as orelhas – CID H90.5 (id 960451).

Já o item 6.8. do Edital Nº 001/2018 do Concurso Público – PCES, estabeleceu que “
o candidato inscrito como pessoa com deficiência e aprovado na Prova Objetiva será convocado pelo Instituto AOCP,
para perícia médica preliminar, com a finalidade de verificar se a deficiência se enquadra na previsão do art. 4º do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.926/04
.
A Polícia Civil do Espírito Santo designará equipe multidisciplinar para avaliar a
compatibilidade
entre as atribuições do cargo a ser ocupado e a deficiência constada
, sendo eliminado do concurso público o candidato que for considerado não compatível
” (id 960451 – fl. 16).

Ocorre que o agravado foi aprovado na prova objetiva e, por conseguinte, convocado para a mencionada perícia médica para candidatos com deficiência com “
a finalidade de verificar se a deficiência se enquadra na previsão do art. 4º do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/04
”, sendo que o Edital de Resultado da Perícia Médica (id 960452 – fl. 13) fez constar em seu art.1º que “
fica divulgado abaixo a relação de candidatos DEFERIDOS,
na qual foi constatada que a deficiência se enquadra na previsão do art. 4º do Decreto 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.926/04
, e também DEFERIDOS pela Equipe Multidisciplinar da Polícia Civil do Espírito Santo, quanto a compatibilidade da deficiência com o cargo pleitado
”, valendo ressaltar que o nome do agravado figurou na dita relação (id 960452 – fl. 14).

Todavia, mesmo depois da Administração Pública deferir em favor do agravado a possibilidade de concorrer na qualidade de Pessoa com Deficiência (PcD), diga-se de passagem mediante perícia médica e equipe multidisciplinar que “
constatou que a deficiência
[dele]
se enquadra na previsão do art. 4º do Decreto 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.926/04
”, ainda ter sido aprovado no teste de aptidão física e prova de digitação, logo adiante, quando convocado para a “
Inspeção da Saúde
”, a qual, a teor do item 15.2. do Edital “
objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física para desempenhar as atribuições e tarefas típicas das funções de cada cargo
” - foi eliminado, a pretexto de não apresentar documento que o definisse como Pessoa com Deficiência (PcD), conforme critérios estabelecidos no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999.

Como se vê, o ato administrativo que culminou na eliminação do agravado, distanciou-se da finalidade e das balizas lançadas no próprio edital, sendo que o retrocesso em etapas já superadas na concorrência, por certo, atenta contra a segurança jurídica, confiança, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, princípios que devem nortear a atuação da Administração Pública.

Nesse sentido, sobre a mesma temática, confira-se julgado recente deste TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADOS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA PRELIMINAR. INSPEÇÃO MÉDICA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – No Edital n. 001/2018 da PCES, no que concerne aos candidatos portadores de deficiência, há a previsão de duas fases de análises médicas distintas, quais sejam: perícia médica preliminar e inspeção de saúde, sendo esta última destinada também aos candidatos de ampla concorrência.

II – Na primeira fase se verifica se a condição do candidato se enquadra dentre as previstas expressamente no Decreto n. 3.298/1999 (art. 4º), de modo a assegurar-lhe o direito de concorrer no certame na condição de portador de deficiência.

III - Após atestada a condição de portador de deficiência, ou seja, após ultrapassada a primeira fase da perícia médica preliminar, passa-se a analisar se a condição de saúde do candidato, sendo portador de deficiência ou não, é capaz de impedir o exercício das atribuições do cargo a que concorre (inspeção médica).

IV – O agravado, apesar de aprovado na primeira etapa médica da perícia preliminar, ou seja, mesmo já tendo sido atestada ser a sua deficiência suficiente a autorizá-lo a concorrer no certame sob tal condição, tanto que participou das etapas seguintes de exame físico e prova de digitação, fora alocado para ampla concorrência quando participava da inspeção médica, por suposta ausência de constatação da deficiência, o que não se admitiu, vez que já superada tal questão quando da segunda etapa da análise médica.

V - A despeito do princípio da autotutela conferir a prerrogativa da Administração Pública em anular ou revogar seus próprios atos, ou mesmo alterar unilateralmente regras estabelecidas para fases de um concurso público, dada medida excepcional não pode infringir princípios basilares e consitucionalmente previstos, especialmente o da legalidade, moralidade e vinculação ao instrumento convocatório.

VI - Impingir ao candidato a alteração das regras de avaliação de uma das etapas do concurso após a sua realização e consequente aprovação não se coaduna com os princípios basilares do direito e do Estado Democrático, sobretudo o da boa-fé e segurança jurídica.

VII- Consoante entendimento consolidado na Corte Superior, admite-se a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos quanto à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

VIII - Recurso conhecido e improvido.

(TJES, PJE – AI 5001474-24.2020.8.08.0000 – REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – JULGADO EM 15/09/2020 – DJ 23/10/2020)

Assim, tenho que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a questão, já que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida em favor do agravado.

Com base nestes fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA ANTECIPADA – CONCURSO PÚBLICO – PERÍCIA MÉDICA – CONSTATADA DEFICIÊNCIA E SEU ENQUADRAMENTO NO ART. 4º DECRETO 3.298/99 – POSTERIOR INSPEÇÃO DE SAÚDE – ELIMINAÇÃO – ILEGALIDADE – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – PRESENTES – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 – Como se sabe, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2 – No caso, os requisitos para a concessão da liminar foram atendidos, tendo em vista a relevância da fundamentação do agravado no que concerne ao fato de que a Administração Pública, por meio de perícia médica com finalidade específica para a Pessoa com Deficiência (PcD), constatou que a deficiência dele atendia o art. 4º, do Decreto nº 3.298/99, de modo que desbordou a legalidade, ato posterior que, em sede de inspeção de saúde com objetivo distinto, o eliminou em sentido contrário. Ademais, a urgência também restou configurada diante da iminênica de convocação para a etapa de avaliação psicológica.

3 – Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de junho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.